Tribunal: TJDFT
Processo: 0725716-76.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. CRITÉRIO DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE. REGIME INICIAL FECHADO. REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, que condenou o apelante à pena de 8 anos e 9 meses de reclusão, em regime inicial fechado, mais 875 dias-multa, à razão mínima legal, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006). Ausentes os requisitos do art. 44 do Código Penal, não foi procedida a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. A defesa pleiteia, em suas razões recursais, o redimensionamento da pena, a redução da pena de multa e a alteração do regime inicial de cumprimento da pena para o semiaberto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a fração de aumento utilizada na primeira fase da dosimetria da pena deve ser ajustada para 1/6 (um sexto) da pena mínima cominada, como pleiteado pela defesa; (ii) estabelecer se há motivo para alteração do regime inicial de cumprimento da pena do fechado para o semiaberto; e, (iii) determinar se a pena de multa aplicada deve ser reduzida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O critério de fixação da pena-base na fração de 1/8 (um oitavo) entre a pena mínima e a pena máxima cominadas ao crime revela-se proporcional e devidamente fundamentado, conforme entendimento consolidado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
4. A jurisprudência admite tanto a fração de 1/6 quanto a fração de 1/8, não havendo direito subjetivo do réu à adoção de um critério matemático estrito, desde que o critério utilizado seja justificado e proporcional.
5. O regime inicial fechado é adequado em razão da reincidência e do quantum de pena aplicado, conforme disposto nos arts. 33, § 1o, "a", § 2o, "a", § 3o, e 59 do Código Penal.
6. Se a pena de multa foi corretamente aplicada de forma proporcional à pena privativa de liberdade, inexiste motivo para sua redução.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
1. O critério de fixação da pena-base pode adotar tanto a fração de 1/6 (um sexto) quanto a fração de 1/8 (um oitavo) entre a pena mínima e a pena máxima, inexistindo direito subjetivo do réu à adoção de fração específica.

2. A aplicação do regime inicial fechado é justificada pelo quantum de pena e pela reincidência do réu.

3. A pena de multa proporcional à privativa de liberdade não deve ser reduzida se aplicada corretamente nos termos da lei.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 33, § 1o, "a", § 2o, "a", § 3o, e 59; Lei n. 11.343/2006, art. 33, caput; Código Penal, art. 44.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 123.456, Rel. Min. Maria Silva, j. 15.09.2023.